Tribunal: CARF
Processo: 10074.001831/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10074.001831/2010-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.388 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
GE CELMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITOS FEDERAIS. APRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
E. vedada a exigência de certidão negativa de débitos federais para a concessão
ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. Conforme atos
normativos expedidos pela própria Receita Federal do Brasil, a verificação da
regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB encarregada da
análise do pedido.
IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO. PARTES, PEÇAS E COMPONENTES.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE
As operações de importação de ferramentas nos moldes do processo em análise
encontram-se abarcadas pela isenção para "partes, peças e componentes
destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações"
prevista na alínea "j" do inciso II do artigo 2° da Lei n° 8.032/1990.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA.
EFEITOS
VINCULANTES
PARA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARA O CONTRIBUINTE.
Por certo, a Solução emitida no processo de consulta formulado pelo
interessado vincula a Administração Fazendária, em decorrência do disposto
expressamente no art. 48, §12o da Lei no 9.430/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, foi dado provimento ao recurso da seguinte forma: (a) por maioria de votos,
para afastar a exigência de regularidade fiscal e fundiária para fruição da isenção do imposto de
importação e do IPI, vencidos os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que votaram por negar provimento; e (b) por determinação do art. 19-E da Lei
no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
para reconhecer a aplicabilidade da isenção do imposto de importação e do IPI prevista na Lei
8.032/1990 à importação de ferramentas destinadas ao reparo, à revisão e à manutenção de
motores aeronáuticos, vencidos os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Valcir Gassen, que negavam provimento em relação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10074.001831/2010-79
Fl. 4813
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

a tal item. Em função de substituírem, respectivamente, os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas e Luiz Eduardo de Oliveira Santos, não votaram os Conselheiros Vinícius Guimarães e
Rosaldo Trevisan.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Rodrigo da Costa
Pôssas, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte GE
CELMA LTDA., com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão n.o 3201-001.458, de 22 de outubro de 2013, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, dando provimento parcial ao
recurso de ofício e negando provimento ao recurso voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
LEI N° 8032/90. FRUIÇÃO AO BENEFÍCIO FISCAL (II e IPI). REQUISITO.
REGULARIDADE FISCAL. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE
DÉBITO-CND E CRF-FGTS.
A fruição do benefício fiscal previsto na Lei no 8032/90 exige a comprovação da
regularidade fiscal, nos termos do art. 60 da lei de n/ 9.069/95, bem como no art. 47 da
Lei de n° 8.212/91 e no art. 27 da Lei de n° 8.036/90.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
Fl. 4814
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

ISENÇÃO. MOTORES.
A norma que estabelece isenção de imposto de importação deve ser interpretada
literalmente. “Motores” incluem-se no conceito de partes, peças ou componentes, razão
pela qual deve ser reconhecida a isenção sobre a sua importação.
ISENÇÃO. FERRAMENTAS.
A norma que estabelece isenção de imposto de importação deve ser interpretada
literalmente. “Ferramentas” não se incluem no conceito de partes, peças ou
componentes, mesmo que utilizadas em serviços de reparo, revisão ou manutenção de
aeronaves.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
ISENÇÃO. MOTORES.
A norma que estabelece isenção de imposto de importação deve ser interpretada
literalmente. “Motores” incluem-se no conceito de partes, peças ou componentes, razão
pela qual deve ser reconhecida a isenção sobre a sua importação.
ISENÇÃO. FERRAMENTAS.
A norma que estabelece isenção de imposto de importação deve ser interpretada
literalmente. “Ferramentas” não se incluem no conceito de partes, peças ou
componentes, mesmo que utilizadas em serviços de reparo, revisão ou manutenção de
aeronaves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
ALÍQUOTA ZERO. MOTORES E FERRAMENTAS.
A norma que estabelece alíquota zero de PIS-Importação inclui expressamente motores
e ferramentas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
ALÍQUOTA ZERO. MOTORES E FERRAMENTAS.
A norma que estabelece alíquota zero de PIS-Importação inclui expressamente motores
e ferramentas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
MULTA E JUROS. INAPLICABILIDADE DO ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CTN.
Quando a norma complementar alegada pelo sujeito passivo não se reveste das
qualidades necessárias ao seu enquadramento no art. 100 do Código Tributário
Nacional, é incabível a alegação de violação ao princípio da confiança legítima e da boa
fé objetiva, e, consequentemente, não pode justificar o afastamento das penalidades e
juros de mora.
Fl. 4815
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

MULTA. INAPLICABILIDADE DO ART. 155, INCISO II, DO CTN.
O art. 155, inciso II, do Código Tributário Nacional aplica-se somente aos casos em que
há inequivocamente um benefício fiscal concedido, quando o beneficiado não preenchia
ou deixa de preencher às condições para a sua fruição. Não se presta a afastar
penalidades diante da pretensa existência de um benefício fiscal, caso em que sequer
faz-se pertinente a análise do preenchimento de condições para a sua concessão.
Recurso de Ofício Provido em Parte e Recurso Voluntário Negado.

Do acórdão de recurso voluntário e de ofício, foram opostos embargos de
declaração pelo Contribuinte GE CELMA LTDA. alegando a ocorrência de diversos vícios de
omissão, sobrevindo o Acórdão no 3201-002.069, de 24 de fevereiro de 2016, acolhendo
parcialmente os embargos e, nessa parte, negando provimento. Os fundamentos foram
sintetizados na seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Embargos declaratórios que se acolhe para suprir a omissão apontada, ratificando-se a
parte conclusiva do voto condutor.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei.
Não resignado em parte com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial
de divergência com relação às matérias (i) inexigibilidade de prova de regularidade fiscal; (ii)
aplicabilidade de isenção do II/IPI, prevista na Lei no. 8.032/1990, à importação de ferramentas
destinadas ao reparo, à revisão e à manutenção de motores aeronáuticos; e (iii) aplicabilidade da
multa de mora, diante da previsão contida no art. 155 do CTN. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 3202-001.241 e 3301-001.807 (i);
3102-001.854 e 301-21.266 (ii); e 3201-00.005 (iii), respectivamente.
Fl. 4816
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho S/No,
de 30 de novembro de 2016, proferido pelo ilustre Presidente-Substituto da 3a Seção de
Julgamento, por considerar como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente quanto
às seguintes matérias: inexigibilidade de prova da regularidade fiscal (i) e aplicabilidade de
isenção do II/IPI requerida à importação de ferramentas destinadas ao reparo, revisão e
manutenção de motores aeronáuticos (ii).
Após cientificado o Contribuinte do despacho de admissibilidade do recurso
especial e encaminhados os autos à Unidade Preparadora da Receita Federal, o Delegado
Adjunto da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ apresentou embargos de declaração (e-
fls. 4.707 a 4.713) alegando a existência de omissão no acórdão embargado quanto à extensão do
provimento do recurso de ofício relativo à comprovação da regularidade fiscal, para as
importações com o benefício da redução para zero da alíquota do PIS-Importação e da Cofins-
Importação.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma da 2a
Câmara consoante despacho 3201-S/No - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 16 de outubro de
2017 (e-fls. 4.733 a 4.737), para que o Colegiado se manifeste sobre a matéria não analisada –
exigência de comprovação da regularidade fiscal para a redução a zero da alíquota aplicada ao
PIS-importação e à COFINS-importação.
Além disso, foram interpostos embargos inominados pelo Delegado Adjunto da
Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu/RJ (e-fls. 4.714 a 4.716) em face do despacho de
exame de admissibilidade do recurso especial do Contribuinte, alegando que o mesmo estaria em
desacordo com a realidade fática do processo. No entender da Autoridade Fiscal Preparadora, a
decisão implicaria a imediata exigência de créditos tributários que estariam com a exigibilidade
suspensa – aplicação da multa de mora, diante do art. 155 do CTN.
Os embargos inominados foram rejeitados, conforme despacho 3201-S/No - 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 16 de outubro de 2017 (e-fls. 4.730 a 4.732), por falta de
previsão legal.
De outro lado, o Contribuinte GE CELMA LTDA. peticionou nos autos (e-fls.
4.722 a 4.729), postulando, o não acolhimento dos embargos de declaração por serem
Fl. 4817
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

intempestivos e, também, por inexistir a omissão apontada, na medida em que o acórdão
embargado teria decidido que a comprovação da regularidade fiscal não seria exigível para o
PIS-importação e a COFINS-importação.
Sobreveio, então, o Acórdão no 3201-003.755, de 21 de maio de 2018, proferido
pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, no sentido de conhecer e rejeitar os
embargos de declaração, sob o fundamento de se tratar de mero inconformismo. Na
fundamentação, ficou consignado que o Acórdão de recurso de ofício e voluntário posicionou-se
de forma clara quanto à exigência da comprovação da regularidade fiscal tão somente para a
isenção relativa ao II e ao IPI, não se estendendo ao PIS-importação e à COFINS-importação. A
ementa foi redigida nos seguintes termos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 28/02/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO.
Não se acolhem-se (sic) Embargos de Declaração por mero inconformismo com o
julgado, mormente quando inexistente qualquer erro, dúvida, contradição ou omissão no
acórdão embargado, . (sic)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e rejeitar os
embargos, vencido o conselheiro Marcelo Giovani Vieira (relator), que votou por
conhecer e acolher os embargos, sem efeitos infringentes. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário.

Na sequência, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial
interposto pelo Contribuinte, requerendo a negativa de provimento ao mesmo.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto
Fl. 4818
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte GE CELMA
LTDA. é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67,
do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, devendo ter prosseguimento.
2
Mérito
No mérito, gravita a controvérsia em torno da (i) desnecessidade de provas da
regularidade fiscal e fundiária para o gozo da isenção do IPI e II; e (ii) a aplicabilidade da
isenção do II e do IPI prevista na Lei no 8.032 à importação de ferramentas destinadas ao reparo,
à revisão e à manutenção dos motores aeronáuticos.
O presente processo administrativo tem origem em auto de infração lavrado em
face da Contribuinte, como decorrência de ação fiscal para verificar o cumprimento dos
requisitos pelo Sujeito Passivo para fruição de benefício fiscal. Seguem excertos do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 25 e ss):

Fl. 4819
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Fl. 4820
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Fl. 4821
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

[...]

[...]
Fl. 4822
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

[...]
Verifica-se que, após procedimento de revisão aduaneira pela Autoridade Fiscal,
foram lavrados autos de infração para exigência do II, do IPI, do PIS-Importação e da COFINS-
Importação referentes ao período de janeiro de 2006 a fevereiro de 2009.
Em síntese, as autuações encontraram amparo nas alegações de que (a) o
Contribuinte não teria direito à isenção do IPI e do II, da Lei no 8.032/90, posto que esse
benefício fiscal estaria restrito às importações de partes, peças e componentes de aeronaves, não
incluídos os motores e ferramentas utilizadas no reparo e na manutenção dos motores
aeronáuticos; e (b) para a fruição da isenção do II e do IPI, bem como da alíquota zero do
PIS/Cofins – Importação (Lei no 10.865/2004), seria imprescindível a comprovação da
regularidade fiscal pelo Sujeito Passivo, providência que não teria sido adotada pelo mesmo.
Fl. 4823
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Em sede de julgamento dos recursos de ofício e voluntário, nos termos do
Acórdão no 3201-001.458, proferido em 22 de outubro de 2013, e que foi complementado pelo
Acórdão de embargos no 3201-002.069, de 24 de fevereiro de 2016, a exigência fiscal restou
afastada nos pontos: (a) reconhecida a abrangência da isenção do II e do IPI (Lei no 8.032/90)
também para os motores aeronáuticos; e (b) foi reconhecido que a fruição do benefício da
alíquota zero do PIS/Cofins – Importação (Lei no 10.865/2004) independe de prova da
regularidade fiscal do Contribuinte. Por outro lado, foi confirmada a autuação no que se refere à
(i) necessidade de comprovação da regularidade fiscal para o gozo da isenção do II e do IPI
(Lei no 8.032/90); (ii) mantida a não abrangência pela isenção do II e do IPI (Lei no
8.032/90) das ferramentas importadas pela Recorrente; e (iii) foi considerada como válida a
aplicação da multa de mora.
Após esse breve histórico dos fatos relevantes do processo, passa-se a analisar os
itens para os quais foi admitido o recurso especial do Contribuinte, buscando a reversão do
acórdão de recurso de ofício e voluntário: (i) necessidade de comprovação da regularidade fiscal
para o gozo da isenção do II e do IPI (Lei no 8.032/90); (ii) mantida a não abrangência pela
isenção do II e do IPI (Lei no 8.032/90) das ferramentas importadas pela Recorrente.

2.1
DESNECESSIDADE DE PROVAS DA REGULARIDADE FISCAL E FUNDIÁRIA PARA O GOZO DA
ISENÇÃO DO IPI E II

O ponto central da análise do recurso especial do Contribuinte neste tópico é
avaliar se a isenção do IPI e do II, previstas no art. 2o, II, “j”, e art. 3o, I, da Lei no
8.032/1990, enquadra-se como benefício fiscal objetivo ou benefício fiscal subjetivo. O
benefício fiscal objetivo é concedido em função do ato, fato, negócio ou coisa, da
mercadoria, sua qualidade ou destinação. Já o benefício fiscal subjetivo concedidas em função de
condições pessoais de seu destinatário.
A identificação do caráter objetivo ou subjetivo do incentivo fiscal é
relevante porque no primeiro caso a Administração não exige regularidade fiscal, conforme
Fl. 4824
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

orienta a Solução de Consulta COSIT n° 10, de 04 de junho de 2003, ratificando o Ato
Declaratório (Normativo) Cosit no 07, de 1998:

ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT No 7, DE 07 DE JULHO DE 1998
- "Dispensa comprovação de quitação de tributos e contribuições federais para
mercadorias importadas isentas ou com alíquota zero."
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o item II da Instrução Normativa SRF No 34, de 18 de
setembro de 1974, e tendo em vista o que dispõe o art. 60 da Lei 9.069, de 29 de junho
de 1995, declara,
Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que o
despacho e conseqüente desembaraço de mercadorias importadas, quando isentas
ou tributadas à alíquota zero, prescindem da comprovação da quitação de tributos
e contribuições federais, por não se tratar de benefício ou incentivo fiscal
concedido subjetivamente ao importador.
(grifos nossos)

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 10/2003
[...]
" 8. Como é sabido, qualquer isenção ou redução de imposto decorre de lei, nos
termos do § 6° do art. 150 da Constituição Federal de 1988. Contudo, a par da
previsão constitucional, no caso do imposto de importação, a efetivação de isenção
ou redução depende de reconhecimento por meio de despacho da autoridade
aduaneira.
Nesses termos, o beneficio deverá ser requerido pelo sujeito passivo, o qual deve
fazer prova de atendimento dos requisitos estabelecidos na norma isencional e em
outras normas que regem a matéria, conforme preconiza o art. 179 da Lei n' 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), e que se repete no art.
120 do Regulamento Aduaneiro, nos seguintes termos:
[...]
9. A obrigatoriedade de apresentação de Certidão Negativa de Tributos e
Contribuições Federais está prevista no art. 60 da Lei no 9.069, de 1995, in verbis:
[...]
10. A consulente, no caso, entende não ser necessário, nos despachos aduaneiros
que promove, o cumprimento de tal exigência, em decorrência do que dispõe o
Ato Declaratório (Normativo) Cosit no 407, de 1998, in verbis:
O Coordenador-Geral do Sistema de Tributação, no uso das atribuições que lhe
confere o item 11 da Instrução Normativa SRF n e 34, de 18 de setembro de 1974, e
tendo em vista o que dispõe o art. 60 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995,
DECLARA:
Fl. 4825
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que o
despacho e conseqüente desembaraço de mercadorias importadas, quando isentas
ou tributadas à alíquota zero, prescindem da comprovação da quitação de tributos
e contribuições federais, por não se tratar de beneficio ou incentivo fiscal
concedido subjetivamente ao importador.
11. Conforme se vê, o ADN supracitado exclui a obrigatoriedade da comprovação da
quitação de tributos e contribuições federais para mercadorias isentas ou tributadas à
alíquota zero, quando tais benefícios ou incentivos fiscais não são concedidos
subjetivamente ao importador. Infere-se, portanto, que a condição necessária para a
dispensa da referida comprovação é que as mercadorias estejam contempladas por
um beneficio ou incentivo de natureza objetiva.
11.1. Nesses termos, é relevante diferenciar as isenções objetivas das subjetivas.
Assim, as isenções podem ser classificadas, conforme expõe o Professor Hugo de
Brito Machado (Curso de Direito Tributário, 16° edição, pgs. 1721173), quanto ao
elemento a que se relaciona, em:
objetivas: aquelas concedidas em função do fato gerador da obrigação tributária,
objetivamente considerada, isto é, em função do ato, fato, negócio, ou coisa, da
mercadoria, sua qualidade ou destinação; subjetivas: aquelas concedidas em função de
condições pessoais de seu destinatário, isto é, daquele que, se inexistente a isenção,
seria o sujeito passivo da obrigação tributária;
11.2. Com isso, o Regulamento Aduaneiro faz distinção entre as isenções e reduções
vinculadas à qualidade do importador, nos termos do art. 123, e as vinculadas à
destinação dos bens, nos termos de seu art. 131. No primeiro caso, trata-se de isenção
ou redução concedida em razão da qualidade do importador, vale dizer, de
natureza subjetiva. Já no segundo caso, trata-se de isenção ou redução em razão
da destinação da mercadoria, objetivamente considerada ".
[...]

Verifica-se, portanto, que a Solução de Consulta no 10, DOU de 05/07/2003,
com base no Ato Declaratório Normativo no 7, de 07/07/1998, da Cosit, esclarecem a
desnecessidade de comprovação da quitação de tributos e contribuições federais quando da
importação de bens dessa natureza.
O benefício fiscal, previsto no art. 2o, II, alínea “j”, e no art. 3o, I, da Lei no
8.032/1990, possui natureza objetiva, conforme redação dos dispositivos:
Art. 2o As isenções e reduções do Imposto de Importação ficam limitadas,
exclusivamente:
I - às importações realizadas:
a) pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos Territórios, pelos Municípios e
pelas respectivas autarquias;
b) pelos partidos políticos e pelas instituições de educação ou de assistência social;
Fl. 4826
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

c) pelas Missões Diplomáticas e Repartições Consulares de caráter permanente e pelos
respectivos integrantes;
d) pelas representações de organismos internacionais de caráter permanente, inclusive
os de âmbito regional, dos quais o Brasil seja membro, e pelos respectivos integrantes;
e) por Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), definidas pela Lei no
10.973, de 2 de dezembro de 2004; (Redação dada pela Lei no 13.243, de
2016)
f) por cientistas e pesquisadores, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 8.010, de 29 de
março de 1990; (Incluído pela Lei no 10.964, de 2004)
g) por empresas, na execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação,
cujos critérios e habilitação serão estabelecidos pelo poder público, na forma de
regulamento; (Incluído pela Lei no 13.243, de 2016) Regulamento
II - aos casos de:
a) importação de livros, jornais, periódicos e do papel destinado à sua reprodução;
b) amostras e remessas postais internacionais, sem valor comercial;
c) remessas postais e encomendas aéreas internacionais destinadas à pessoa física;
d) bagagem de viajantes procedentes do exterior ou da Zona Franca de Manaus;
e) bens adquiridos em Loja Franca, no País;
f) bens trazidos do exterior, referidos na alínea b do § 2o do art. 1o do Decreto-Lei no
2.120, de 14 de maio de 1984;
g) bens importados sob o regime aduaneiro especial de que trata o inciso III, do artigo
78, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
h) gêneros alimentícios de primeira necessidade, fertilizantes e defensivos para
aplicação na agricultura ou pecuária, bem assim matérias-primas para sua produção no
País, importados ao amparo do art. 4o da Lei no 3.244, de 14 de agosto de 1957, com a
redação dada pelo art. 7o do Decreto-Lei no 63, de 21 de novembro de 1966;
i) bens importados ao amparo da Lei no 7.232, de 29 de outubro de 1984;
j) partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações;
l) importação de medicamentos destinados ao tratamento de aidéticos, bem como de
instrumental científico destinado à pesquisa da Síndrome da Deficiência Imunológica
Adquirida, sem similar nacional, os quais ficarão isentos, também, dos tributos internos;
m) bens importados pelas áreas de livre comércio;
n) bens adquiridos para industrialização nas Zonas de Processamento de Exportações
(ZPEs).
§1o As isenções referidas neste artigo serão concedidas com observância da legislação
respectiva. (Renumerado do parágrafo único pela Lei no 13.243, de 2016)
[...]

Fl. 4827
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Art. 3o Fica assegurada a isenção ou redução do Imposto sobre Produtos
Industrializados, conforme o caso:
I - nas hipóteses previstas no art. 2o desta lei, desde que satisfeitos os requisitos e
condições exigidos para a concessão do benefício análogo relativo ao Imposto de
Importação;
II - nas hipóteses de tributação especial de bagagem ou de tributação simplificada de
remessas postais e encomendas aéreas internacionais.

O Decreto no 5.268/2004 não transformou o benefício fiscal de objetivo em
subjetivo, mas sim apenas explicitou os sujeitos que praticam o ato de importar peças para
aeronave, submetendo-se à neutralidade fiscal, no caso, “proprietário, possuidor ou oficina de
aeronave”:
"Art.172.A isenção do imposto, na importação de partes, peças e componentes, será
reconhecida somente aos bens destinados a reparo, revisão ou manutenção de
aeronaves e de embarcações.
§1oPara cumprimento do disposto no caput, o importador deverá fazer prova da posse
ou propriedade da aeronave ou embarcação.
§2oNa hipótese do § 1o , caso a importação seja promovida por oficina
especializada em reparo, revisão ou manutenção de aeronaves, esta deverá:
I- apresentar contrato de prestação de serviços, indicando o
proprietário ou possuidor da aeronave; e
II- estar homologada pelo órgão competente do Ministério da
Defesa."

O setor e os produtos aeronáuticos gozam de diversos incentivos e benefícios
fiscais por interessar ao País, incluídas as empresas aéreas e os proprietários de
aeronaves, mas não somente esses, como sugere a autuação fiscal.
Em processo administrativo idêntico ao analisado nos presentes autos, foi
confirmada a desnecessidade de apresentação de prova da regularidade fiscal para a fruição do
benefício da isenção do II e do IPI prevista na Lei no 8.032/1990, resultando no Acórdão no
3301-001.807, de 21 de março de 2013, de relatoria do Ilustre Conselheiro José Adão Vitorino
de Morais, negando provimento ao recurso de ofício. Os fundamentos da decisão, que foi
acompanhada à unanimidade pelo Colegiado, foram expostos nos seguintes termos:
[...]
Fl. 4828
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

O recurso de ofício apresentado atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. Assim, dele conheço.
A exoneração dos créditos tributários, pela autoridade julgadora de primeira
instância, teve como fundamento a legislação sobre a importação de bens destinados
ao reparo, revisão e manutenção de motores de aeronaves, vigente nos períodos,
objetos dos lançamentos em discussão.
Conforme demonstrado nos autos, todos os lançamentos decorreram da falta de
declaração/pagamento de tributos (II, IPI, PIS-imp.e Cofins-imp) incidentes
sobre as importações de bens destinados ao reparo revisão e manutenção de motores
de aeronaves.
Também, conforme demonstrado na decisão recorrida, as Leis no 8.032,
de 1990, art. 2, inciso II, alínea “j”, parágrafo único, e art. 3o, inciso I, e no 8.402, de
1992, art. 1o, inciso IV, bem como os Decretos no 4.543, de 2002, art. 135, inciso
II, alínea “i”, parágrafo único, e art. 172, §§ 1o e 2o, incisos I e II, e no 4.544, de 2002,
art. 51, inciso XXI, embasam as isenções e reduções tributárias nas importações de
partes, peças e componentes destinados ao reparo, revisão e manutenção de
aeronaves e embarcações, aproveitadas pela interessada e indevidamente glosadas
pelo autuante.
Da mesma forma, para o reconhecimento da isenção, a interessada fez prova da
posse ou propriedade da aeronave ou embarcação nas importações para os reparos,
revisão e/ ou manutenção das aeronaves trabalhadas e, ainda, apresentou
contrato de prestação de serviço indicando o proprietário ou possuidor da
aeronave e a homologação deste perante o Ministério da Defesa, nos termos do
Decreto no 4.543, de 2002, art. 172, §§ 1o e 2o, II e II, c/c a redação dada pelo Decreto
no 5.268, de 2004.
Já a redução a zero das alíquotas do PIS-importação e da Cofins-importação
está embasada nos diplomas legais e respectivos dispositivos, citados e transcritos na
decisão recorrida, Lei no 10.865, de 2004, art. 8o, § 12, inciso VII, e § 13, incisos I e II,
c/c a redação dada pela Leis no 10.925, de 2004, art. 6o, e no 11.727, de 2008, art. 26.
Tais reduções foram regulamentadas por meio do Decreto no 5.171, de 2004, c/c
a redação dada pelo Decreto no 5.268, de 2004.
Dessa forma, demonstrado e provado na decisão recorrida que a interessada
atendeu a todos os requisitos legais para o gozo da isenção e redução tributária nas
importações de bens destinados ao reparo revisão e manutenção de motores de
aeronaves, correta a exoneração dos créditos determinada pela autoridade julgadora
de primeira instância.
[...]

Dessa forma, não havendo previsão legal para exigência de certidões de
regularidade fiscal e fundiária da Contribuinte para fruição do benefício da isenção do II e do IPI
da Lei no 8.032/1990, impõe-se o provimento do recurso especial do Contribuinte para cancelar a
exigência fiscal.
Fl. 4829
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

2.2
APLICABILIDADE DA ISENÇÃO DO II E DO IPI PREVISTA NA LEI No 8.032/1990 À IMPORTAÇÃO
DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO REPARO, À REVISÃO E À MANUTENÇÃO DE MOTORES
AERONÁUTICOS

Restou incontroverso nos autos que as ferramentas importadas são todas
destinadas a reparo, revisão e manutenção das aeronaves; essenciais e indispensáveis para a
instalação das partes e peças importadas; muitas delas especificas para utilização em
determinado produto e até mesmo produzidas pelo fabricante das partes e peças das aeronaves; a
importação dessas partes e peças sem a correspondente ferramenta para instalação seria inócua
ou até mesmo despropositada, razão pela qual se entende que a norma previu a desoneração
tributária também para esse tipo de mercadoria.
As operações de importação de ferramentas nos moldes do processo em análise
encontram-se abarcadas pela isenção para "partes, peças e componentes destinados a reparo,
revisão e manutenção de aeronaves e embarcações" prevista na alínea "j" do inciso II do artigo
2° da Lei n° 8.032/1990.
O acórdão recorrido entendeu por afastar a isenção do II e do IPI (Lei no 8.032/90)
sobre as ferramentas, sob o argumento de que a referida Lei teria restringido o disposto no art.
15, inciso IX, do Decreto-lei no 37/66, o qual expressamente isentava as ferramentas do Imposto
de Importação. Nesse ponto, também merece reforma o acórdão ora combatido.
Cumpre aduzir que a GE CELMA Ltda. formulou consulta à Secretaria da Receita
Federal (Processo Administrativo no 13748-000.270/88-43), obtendo resposta da Autoridade
Fiscal da 7a Região Fiscal declarando expressamente que “os motores e turbinas de aeronaves,
suas respectivas partes e peças, bem como as ferramentas especiais e materiais específicos, estão
isentos do II e IPI”, conforme Parecer CST/GTCEx no 976/88. O entendimento explicitado no
Parecer ratificado em sede de Recurso de Ofício para a Instância Superior da SRF (atual
Coodernação Geral de Tributação – COSIT), conforme Parecer CST/DTCEz no 523 (e-fl. 125):
Fl. 4830
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Fl. 4831
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Importa ressaltar que o Fisco reconheceu que a posterior edição do Decreto-lei n.
2.434/88 não modificou a isenção prevista no art. 15, inciso IX, do Decreto-lei no 37/66,
permanecendo hígido o benefício fiscal:
Art.15 - É concedida isenção do imposto de importação nos termos, limites e condições
estabelecidos no regulamento:
[...]
IX - aos aparelhos, motores, reatores, peças e acessórios de aeronaves importados por
estabelecimento com oficina especializada, comprovadamente destinados à manutenção,
revisão e reparo de aeronaves ou de seus componentes, bem como aos equipamentos,
aparelhos, instrumentos, máquinas, ferramentas e materiais específicos indispensáveis à
execução dos respectivos serviços;
[...]

Também por meio do Memorando SRF/COSIT/DICEX no 060, o Chefe da
Divisão de Tributos sobre o Comércio Exterior da Receita Federal, Autoridade competente para
examinar o tema, esclareceu que o entendimento externado na Consulta anteriormente formulada
pela própria GE CELMA LTDA. permanecia válido igualmente na égide das Leis no 8.032/90 e
8.402/92, que disciplinam a isenção de II e do IPI estando ainda em vigor.
Ficou consignado no Memorando, datado de 21/10/1994: “Em atenção ao
expediente acima referido, dessa procedência, cumpre-me esclarecer que, tendo o
entendimento contido no Parecer CST/DTCEX no 523/89, fundamentado no art. 1o, inc. II,
alínea “l”, do Decreto-lei no 2.434/88, e tendo sido, tal dispositivo mantido e transcrito,
literalmente, na alínea “j”, do inciso II, do art. 2o, da Lei n. 8.032/90 – por sua vez
restabelecido pelo art. 1o, inciso IV, da Lei n. 8.042/92 – aquele entendimento continua válido,
igualmente, em relação ao diploma legal em vigor”.
Fl. 4832
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Por certo, a Solução emitida no processo de consulta formulado pelo interessado
vincula a Administração Fazendária, em decorrência do disposto expressamente no art. 48, §12o
da Lei no 9.430/1996:

Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos administrativos de
consulta serão solucionados em instância única.
[...]
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o entendimento nela
expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos geradores que ocorram após dado
ciência ao consulente ou após a sua publicação pela imprensa oficial.

Fl. 4833
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

No caso em apreço, portanto, continua válida a Solução de Consulta proferida em
favor da contribuinte GE CELMA Ltda., e ainda foi ratificada por Memorando expedido
posteriormente pela Autoridade Competente, não havendo hipótese de alteração de
entendimento, mas sim de ratificação.
Além disso, verifica-se que a própria legislação permite a isenção do II e do IPI
concedidas para o reparo de aeronaves e de seus componentes, abrange, necessariamente as
ferramentas empregadas para o conserto das aeronaves e seus componentes, sob pena de
desvirtuamento da finalidade da norma de isenção. Nesse sentido, cita-se o acórdão no 3102-
001.854, de 21 de maio de 2016, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos:

Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO VINCULADA. QUALIDADE DO IMPORTADOR E
DESTINAÇÃO
DO
BEM.
PREENCHIMENTO
DAS
CONDIÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Uma vez que comprovada na impugnação a condição definida em Lei para a concessão
e fruição do beneficio fiscal previsto na importação de partes, peças e componentes
destinados a reparo, revisão ou manutenção de aeronaves, deve ser exonerado o crédito
tributário constituído em face do não atendimento da exigência de comprovação feita
pela Fiscalização Federal no curso do procedimento de fiscalização.
IMPORTAÇÃO.
ISENÇÃO.
PARTES,
PEÇAS
E
COMPONENTES.
FERRAMENTAS. POSSIBILIDADE
As operações de importação de ferramentas nos moldes do processo em análise
encontram-se abarcadas pela isenção para "partes, peças e componentes
destinados a reparo, revisão e manutenção de aeronaves e embarcações" prevista
na alínea "j" do inciso II do artigo 2° da Lei n° 8.032/1990.
BENEFÍCIO FISCAL. CONCESSÃO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
FEDERAIS. APRESENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
E. vedada a exigência de certidão negativa de débitos federais para a concessão ou
reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. Conforme atos
normativos expedidos pela própria Receita Federal do Brasil, a verificação da
regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB encarregada da
análise do pedido.
REVISÃO
ADUANEIRA.
MODIFICAÇÃO
D
CRITÉRIO
JURÍDICO.
INOCORRÊNCIA.
Não constitui modificação de critério jurídico o procedimento fiscal realizado em Ato
de Revisão Aduaneira, pelo qual, após o desembaraço aduaneiro, é apurada a
regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos A Fazenda
Nacional e da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de
importação.
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
DOCUMENTAÇÃO. GUARDA. OBRIGAÇÃO. APRESENTAÇÃO. EXIGÊNCIA.
NEGATIVA. MULTA. APLICABILIDADE.
O descumprimento da obrigação de manter em boa guarda e ordem os
documentos relativos As transações que realizar pelo prazo decadencial, ou da
obrigação de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos, implica, se
relativos aos documentos obrigatórios de instrução das declarações aduaneiras, a
aplicação da multa de cinco por cento do valor aduaneiro das
mercadorias importadas.
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
DOCUMENTAÇÃO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO. EMBARAÇO. MULTA. INOCORRÊNCIA
Quanto ao recurso de oficio referente à multa regulamentar de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) pelo não recolhimento dos tributos. Inocorrência. Mantida decisão da DRJ
JUROS DE MORA. EXIGIBILIDADE.
Sobre os créditos tributários constituídos em auto de infração serão exigidos juros de
mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custodia —
SELIC.
Súmula CARF n°4 A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, A taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2010
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO.
INCOMPETÊNCIA.
E vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Recurso de Oficio Negado
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
(grifos nossos)

Fl. 4835
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.388 - CSRF/3a Turma
Processo no 10074.001831/2010-79

Dessa forma, deve ser provido o recurso especial do Contribuinte também para
reconhecer que o benefício da isenção do II e do IPI alcança a importação de ferramentas para o
conserto das aeronaves e seus componentes.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 4836
DF CARF MF
Original